Tribunal: TJBA
Processo: 8009363-42.2023.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8009363-42.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANAILTON DE JESUS MARINHO e outros Advogado(s): MARIADNE DOREA RUFINO, LAYON SANTOS ROCHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À TESE DEFENSIVA SOBRE IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. VÍCIO QUE COMPROMETE O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES FORMULADAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO DE ANAILTON CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. DEMAIS ALEGAÇÕES, INCLUSIVE AS FORMULADAS POR RONALD, NÃO ANALISADAS EM RAZÃO DA NULIDADE RECONHECIDA. I. CASO EM EXAME Recursos em sentido estrito interpostos por ANAILTON DE JESUS MARINHO e RONALD SANTOS PINHO contra decisão de pronúncia proferida em 02/05/2025 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA (ID 88721735), que os pronunciou para julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática de triplo homicídio qualificado. A defesa de ANAILTON sustentou, em sede de preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto à tese de irregularidade do reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial. A defesa do corréu RONALD apresentou alegações de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da decisão de pronúncia quanto ao enfrentamento da tese defensiva de nulidade do reconhecimento pessoal compromete sua validade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a anulação da pronúncia inviabiliza o exame das demais alegações recursais formuladas pelas defesas. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia, embora constitua juízo de admissibilidade, deve ser fundamentada com base nos elementos dos autos, especialmente diante da formulação de teses defensivas relevantes em alegações finais, conforme exigem o art. 413 do CPP e o art. 93, IX, da Constituição Federal. A omissão quanto à análise da tese de nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, notadamente quando esse ato constitui o único suporte dos indícios de autoria, compromete a validade da decisão de pronúncia por vício de fundamentação. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado sem observância das formalidades legais não constitui elemento probatório idôneo e não pode sustentar imputações penais, especialmente quando desacompanhado de provas autônomas e robustas. A ausência de enfrentamento da tese defensiva impede o controle jurisdicional do juízo de admissibilidade da acusação e inviabiliza a análise das demais alegações recursais, inclusive as formuladas pelo corréu, que pressupõem uma decisão válida como ponto de partida. A anulação da decisão de pronúncia não acarreta a revogação automática da prisão preventiva, cuja manutenção se justifica diante da gravidade concreta dos fatos imputados e da persistência dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP, devendo o juízo de origem proceder ao reexame da medida, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos. Recurso de ANAILTON parcialmente provido para anular a decisão de pronúncia. Autos remetidos ao juízo de origem para prolação de nova decisão fundamentada. Demais alegações recursais não examinadas, em razão da nulidade reconhecida. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve conter fundamentação suficiente e enfrentar expressamente as teses defensivas formuladas em alegações finais, sob pena de nulidade. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, quando indicado como único elemento de autoria, exige análise expressa de sua validade na decisão de pronúncia. A anulação da decisão de pronúncia impede o exame das demais alegações recursais, inclusive as formuladas por corréu, que deverão ser reapresentadas, se for o caso, após novo juízo de admissibilidade da acusação. A anulação da pronúncia não implica revogação automática da prisão preventiva, cuja reavaliação compete ao juízo de origem, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 226, 312, 316, parágrafo único, 413; CPC, art. 489, § 1º, IV (aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP). Jurisprudência relevante citada: STF, HC 245814/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.11.2024. STJ, EDcl no RHC 187900/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024. TJBA, RSE 8000518-73.2021.8.05.0268, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 02.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 8009363-42.2023.8.05.0004, em que figuram como recorrentes ANAILTON DE JESUS MARINHO e RONALD SANTOS PINHO e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em em CONHECER dos recursos, ACOLHER a preliminar de nulidade suscitada pela defesa de ANAILTON DE JESUS MARINHO, DECLARAR A NULIDADE da decisão de pronúncia e DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS ao juízo de origem, RESTANDO PREJUDICADO o exame das demais matérias recursais, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2025